Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACEBOOK. REJEITADA. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PROVEDOR DE APLICATIVO DE REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLONAGEM DE WHATSAPP. FRAUDE CIBERNÉTICA. DANO MATERIAL. AQUISIÇÃO DE NOVO CHIP. DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DIFICULDADES PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. CAUTELAS DE SEGURANÇA INERENTES À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ABALOS EXTRAORDINÁRIOS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c danos morais), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a realizar o bloqueio da conta do aplicativo de WhatsApp vinculado ao número indicado na inicial, no prazo de 05 dias.
2. O instituto da preclusão inviabiliza a reapreciação de matéria objeto de recurso anterior interposto nos autos (agravo de instrumento), no qual afastada a pretensão do recorrente de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
3. A responsabilidade do fornecedor por defeito na prestação do serviço prescinde da comprovação de culpa, bastando à presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Integrando a fraude cibernética (representada pela clonagem de aplicativo de WhatsApp, no caso) o rol de riscos inerentes à atividade desempenhada pelo réu, justa a indenização por danos materiais experimentados pelo usuário com a aquisição de novo chip telefônico em função do ocorrido.
4. O dever de indenizar requer, para a sua configuração, a comprovação de todos os pressupostos da responsabilidade civil. No caso do dano moral, indispensável (como regra) a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera de dignidade da vítima – malferindo, por exemplo, sua integridade físico-psíquica, imagem, honra, intimidade ou nome – a fim de proteger o referido instituto jurídico do esvaziamento de seu propósito.
5. Conquanto as pessoas jurídicas responsáveis por aplicativos tenham o dever de implementar medidas de segurança e de fornecer orientação adequada sobre o que deve ser feito para evitar fraudes e crimes cibernéticos em seu meio, a apropriação indevida de dados no ambiente virtual é problema inerente à sociedade atual – a despeito dos avanços tecnológicos e dos esforços empregados a nível de proteção e de privacidade, muitas vezes ignorados pelos usuários – não representando, por si, fato gerador para indenização por dano moral.
6. Hipótese na qual, a despeito da deficiência no suporte e na falta de solução imediata do problema, não foram demonstrados abalos extraordinários aos direitos da personalidade da parte autora que exacerbassem o desconforto decorrente da vida em sociedade, não se vislumbrando rompimento do equilíbrio psicológico apto a atingir a honra e a imagem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.